Tribunal: TJDFT
Processo: 0722521-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITO PREENCHIDO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDEPENDENTEMENTE DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS SUAS COTAS-PARTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica diante da existência de obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
2 – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada impõe a responsabilidade solidária a seus sócios, obrigando-os por toda a dívida, solidária ou individualmente, independentemente do valor correspondente às suas cotas-partes de integralização.
3 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada.
Agravo de Instrumento provido.